Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-56.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE EM INDENIZAR. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No julgamento do RE 636.331, sob a sistemática de repercussão geral, foi fixada a tese de que "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor." (RE 636331/RJ, Ministro Gilmar Mendes, Plenário, maioria, data do julgamento: 25/5/2017).

2. No caso dos autos, resta incontroverso que houve o atraso de cerca de 24 horas para transporte dos passageiros e chegada no destino final. Verifica-se que houve violação ao direito de informação pois a empresa ré sabia do cancelamento do voo meses antes da data marcada e não informou aos passageiros conforme lhe competia na condição de fornecedora do serviço de transporte, figurando como responsável solidária juntamente com a empresa de turismo que intermediou a venda das passagens.

3. Inexiste nos autos qualquer demonstração sobre a existência de excludente da responsabilidade da ré, seja por caso fortuito ou por força maior, restando configurada a falha na prestação do serviço.

4. O atraso do voo internacional de mais de 24 (vinte e quatro) horas, com a consequente demora no retorno à Brasília, sem comprovação do fornecimento de hotel aos passageiros, não deixa dúvidas de que os planos foram frustrados, inexistindo qualquer comprovação capaz de justificar a falha, configurando a violação ao patrimônio imaterial dos autores.

5. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.

5.1. No em análise, embora tenha havido significativo atraso, exigindo o pernoite em outro país, houve a realocação dos passageiros no dia seguinte, fatos que devem ser considerados para a fixação da indenização por danos morais.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.